Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: NETO E COELHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão ID 194366790, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700661-36.2018.8.07.0001, movida em face de NETO E COELHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator